Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Crime consumado. Preliminar de nulidade da prova. Mensagens de áudio via whatsapp. Perícia. Prescindibilidade. Quebra da cadeia de custódia. Não verificação. Dano moral presumido. Pedido expresso na denúncia. Sentença mantida. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça em contexto de violência doméstica. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal. A defesa pede a absolvição, alegando nulidade de prova e/ou insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento do dano moral ou sua redução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se houve nulidade de prova; (ii) os fatos não foram suficientemente comprovados; e, (iii) não configura dano moral presumido ou o valor deve ser reduzido.

III. Razões de decidir.

3. São válidas as mensagens de áudio fornecidas voluntariamente pela vítima e confirmadas pelo réu, que confessou o envio contendo ameaças, sendo desnecessária a realização de perícia, constituindo meio de prova válido.
4. A quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo.

5. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico.

6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
7. Havendo pedido expresso, cabível a condenação a título de compensação por dano moral, o qual é presumido (in re ipsa). O valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.